Tribunal: TJSP
Processo: 2288807-17.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Habeas corpus – Crime de posse de arma de fogo de uso proibido ou restrito, com numeração suprimida – Crime equiparado a hediondo – Agente que ostenta condenações anteriores, inclusive, pela prática de delito idêntico – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas

Ementa:
Habeas corpus – Crime de posse de arma de fogo de uso proibido ou restrito, com numeração suprimida – Crime equiparado a hediondo – Agente que ostenta condenações anteriores, inclusive, pela prática de delito idêntico – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.